Tribunal: TJSP
Processo: 0014660-86.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência do Ministério Público sustentando a insuficiência na aferição do requisito subjetivo. Desacolhimento. Mérito do sentenciado devidamente demonstrado. Desnecessidade de realização de exame criminológico. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.